Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014381-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GABRIELLE NUNES MAIA - CPF: 124.627.086-26 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVANTE), ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS - CPF: 001.165.571-25 (AGRAVADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (AGRAVADO), H. P. D. C. - CPF: 095.394.721-13 (AGRAVADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES - CPF: 013.742.686-07 (ADVOGADO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014381-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADOS:
ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS

E OUTROS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em razão
da responsabilidade solidária existente entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde, têm legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa ao ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014381-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADOS:
ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS

E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA
, em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1014543-45.2024.8.11.0041,
que deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR que a Unimed e a administradora do plano PROMOVAM A REATIVAÇÃO DO CONTRATO vigente entre as partes, bem como prossigam com a regular emissão dos boletos vincendos do contrato em discussão, garantindo à demandante a utilização plena dos serviços contratados,

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformada, a agravante aduz, em síntese, que o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes é coletivo e pode ser rescindido de forma imotivada, bastando apenas que ocorra a notificação prévia de 60 dias.

Afirma que em 15/12/2023 encaminhou notificação à administradora do plano Allcare Administradora de Benefícios, manifestando o seu interesse na resilição do contrato, quando deu início ao cômputo do prazo de 60 dias.

Afirma que a notificação encaminhada em 11/03/2024 somente reforçou o dia do encerramento do pacto, que se daria em 10/04/2024, não havendo, portanto, descumprimento da obrigação contratual quanto à comunicação da rescisão.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 216519160.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 221012678, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (id. 227442154).

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR que as requeridas PROMOVAM A REATIVAÇÃO DO CONTRATO vigente entre as partes, bem como prossigam com a regular emissão dos boletos vincendos do contrato em discussão, garantindo à demandante a utilização plena dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Quanto ao tema, como já dito na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, que, dessa forma, possuem responsabilidade solidária perante a parte hipossuficiente da relação jurídica.

Nesse sentido, faz-se necessário reproduzir o teor dos seguintes artigos da legislação consumerista:

"Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (...)"

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."

Coma base nisso, na hipótese em apreço em que houve o cancelamento indevido do plano da parte agravada, a administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora de plano de saúde pelos danos causados ao consumidor, já que ambas integraram a cadeia de consumo.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO CDC – RESCISÃO UNILATERAL – EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO – CONDUTA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO PRINC. DA BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRATO – DANO MORAL – IN RE IPSA - JURISPRUDÊNCIA STJ - DEVER DE REPARAR - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cabe à administradora fornecer a aquisição do serviço e, por sua vez, cumpre à operadora prestar os serviços de saúde. Desse modo, é clara a responsabilidade de ambas as sociedades empresárias pelos fatos decorrentes do plano de saúde contratado.

2 – Resilição unilateral do contrato - art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS definia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

3 - A notificação prévia do consumidor, beneficiário do plano de saúde, é necessária para os casos de rescisão unilateral, em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação, visto que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva do contrato, a requerida gerou no beneficiário a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

4 - Não obstante tenha a doutrina solidificado o entendimento de que o dano extrapatrimonial guarda relação com os direitos da personalidade, há como se considerar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos.

5 – Sentença mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.”

(N.U 1007991-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024